Tribunal: TJES
Processo: 5005715-36.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005715-36.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANDRESSA MOZER RIGO
AGRAVADO: JOCIMAR POLONINI
RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
º
5005715-36.2023.8.08.0000

AGVTE:
ANDRESSA MOZER RIGO

AGVDO:
JOCIMAR POLONINI,

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA SIMULTÂNEOS. INCIDÊNCIA DO ART.1.211 DO CÓDIGO CIVIL..
COPROPRIEDADE ANTERIOR
PREVALÊNCIA TEMPORÁRIA DO DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DA COMPANHEIRA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. LIMINAR REVOGADA.

I - O art. 561 do CPC estabelece, como requisitos para concessão da tutela jurisdicional possessória, a comprovação, pelo autor: a) da sua posse; b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; c) da data da turbação ou do esbulho e d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

II - Partes que defendem a proteção possessória fundada em contratos de compra e venda diversos e celebrados na mesma data, impondo-se a manutenção
temporária
do estado de fato de fruição sobre o imóvel à
agravante
em atenção ao art.1.211 do Código Civil.

III -
Enquanto não descortinada a existência de copropriedade
e a declaração de união estável entre a agravante e o irmão do agravado, o juízo de verossimilhança impõe a preservação do direito real de habitação do conjugue supérstite.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
º
5005715-36.2023.8.08.0000

AGVTE:
ANDRESSA MOZER RIGO

AGVDO:
JOCIMAR POLONINI,

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
A
gravo de
I
nstrumento
interposto por
ANDRESSA MOZER RIGO
,
uma vez que irresignad
a
com a decisão proferida pelo
M.M Juiz da
Vara Única de Rio Novo do Sul
(processo nº
5000224-19.2023.8.08.0042
)
que
deferiu ao Agravado

JOCIMAR POLONINI
a reintegração de posse
do imóvel rural objeto da demanda.

Verifica-se dos autos que o agravado ajuizou ação de reintegração de posse de um imóvel residencial

s
ituad
o
na Rua Antônio Brandao, n° 41, Bairro Santo Antônio, Rio Novo do Sul – ES, CEP 29290-000,
ao fundamento que foi adquirido por sua falecida genitora na data de 24/04/2017.

Asseverou ainda que com
o óbito d
e sua genitora na data de 24/12/2018
,
passou a exercer a posse do imóvel com seu irmão
Lucimar Polonini,
que era namorado da agravante.

Contudo, com o passamento de seu irmão em
15/
06/2022 a agravante
permaneceu no imóvel d
e sua
Genitora até presente data,
motivo pelo qual formulou a pretensão possessória deferida na origem.

Inconformada a agravante sustentou que
o imóvel foi adquirid
o com o agravado
na constância
de sua
união estável com
seu
ex-companheiro Lucimar Polonini, e
que
nele resid
e
desde então.

Pois bem.
Analisando o caso em sua concretude e os direcionamentos dos debates até aqui empreendidos e das provas produzidas, é preciso deixar claro que estamos em sede de ação reintegratória, tratando-se, portanto, de um juízo eminentemente possessório, destinado à análise da existência de esbulho e a necessidade de proteção da posse, não havendo razão alguma a cotejar o “justo título”.

Na via reintegratória, como cediço, o debate limita-se ao
jus possessionis
, que emerge do próprio fato da posse, indissociado de qualquer título que o justifique. E é por isso que, aquele que tiver a posse, mesmo sem o
jus possidendi
, que é o direito de possuir, terá a guarida da lei na defesa do estado de posse, por meio dos interditos possessórios.

Ademais, impõe-se dizer que o “justo título” serve a justificar a posse de quem o detém, presumindo-a de boa-fé, mas não serve a caracterizar o efetivo exercício da posse por aquele que se diz adquirente do domínio, o que entendo relevante ressaltar dado o debate
lançado
nos autos pelas partes
sobre
o tema.

Na espécie
,
notadamente à míngua de fundamentação na decisão recorrida, a
documentação probatória encartada
até o momento pelas partes
é insuficiente a impor um juízo
seguro, indene de dúvidas, capazes de orientar
na proteção possessória pleiteada na exordial da demanda
.

Isso porque as partes defendem a proteção possessória
sob os auspícios
de contratos de compra e venda celebrados,
inclusive,
na mesma data
, de modo que se faz imperios
a uma melhor instrução probatória com uma cognição exauriente
, tudo no intuito de evitar a insegurança jurídica com a inversão renitente do estado de fato de fruição sobre o imóvel, a repelir
as seguidas inversões na situação possessória, principalmente frente aos prejuízos que daí decorrem.

Ademais,
embora pendente de definição acerca da existência
e o do início
da união estável da agravante com o irmão do agravado,
nesta fase germinal
do processo
não se pode afirmar que
a posse por ela exercida seja
injusta, porquanto há provas iniciais nos autos
de que com ele
convivia no imóvel,
mantendo nele a sua residência
.
Inclusive
,
encartado documento
nesse sentido firmad
o
pelo próprio agravado (Id 5118647).

Outrossim, encontra-se nos autos documento emitido pela Prefeitura de Rio Novo do Sul certificando que o imóvel objeto da demanda
não foi adquirido pela genitora agravado, mas sim em conjunto com seu irmão através de Contrato de Compra e Venda na data de 24/04/2017 (Id 5118650), o que vai de encontro a alegação da exordial da demanda e das contrarrazões deste recurso.

Nessa esteira, consoante dispõe o art. 1.211 do Código Civil, com base num juízo de verossimilhança, a pessoa que se encontra com a coisa litigiosa deve ser nela mantida provisoriamente, excetuados os casos em que fique evidenciado que a condição de possuidor tenha sido alcançada por meio de prática de atos violentos, clandestinos ou em abuso de confiança.

De registrar,
ainda,
que a
Lei 9.278/96 assegura ao companheiro o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que o imóvel seja o único daquela natureza a inventariar:

Art. 7°. Dissolvida a união estável por rescisão, a assistência material prevista nesta Lei será prestada por um dos conviventes ao que dela necessitar, a título de alimentos.

Parágrafo único. Dissolvida a união estável por morte de um dos conviventes, o sobrevivente terá direito real de habitação, enquanto viver ou não constituir nova união ou casamento, relativamente ao imóvel destinado à residência da família.

Nesse sentido,
é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. COPROPRIEDADE DE TERCEIRO ANTERIOR À ABERTURA DA SUCESSÃO. TÍTULO AQUISITIVO ESTRANHO À RELAÇÃO HEREDITÁRIA.
1. O direito real de habitação possui como finalidade precípua garantir o direito à moradia ao cônjuge/companheiro supérstite, preservando o imóvel que era destinado à residência do casal, restringindo temporariamente os direitos de propriedade originados da transmissão da herança em prol da solidariedade familiar.

[...].
(EREsp n. 1.520.294/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 26/8/2020, DJe de 2/9/2020.).

E também dos Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIMINAR REINTEGRAÇÃO DE POSSE
. Agravantes que adquiriram o domínio e posse do imóvel objeto do litígio por sucessão causa mortis, cingindo a controvérsia sobre o esbulho praticado pela Agravada. Com efeito, discute-se nos autos principais se Ré, ora Agravada, exercia a composse sobre o bem, em razão da alegada união estável mantida com o falecido pai das Agravantes. Nessa esteira, consoante dispõe o art. 1.211 do Código Civil, com base num juízo de verossimilhança, a pessoa que se encontra com a coisa litigiosa deve ser mantida provisoriamente na posse do bem, excetuados os casos em que fique evidenciado que a condição de possuidor tenha sido alcançada por meio de prática de atos violentos, clandestinos ou em abuso de confiança. Incidência da Súmula 58 deste E. Tribunal de Justiça.
Manutenção da decisão. RECURSO DESPROVIDO. (0014870-21.2018.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES - Julgamento: 15/05/2018 - QUINTA CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - HEIDEIROS E SUPOSTA COMPANHEIRA DO DE CUJOS - INTERPOSIÇÃO DE AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL - SUSPEN
S
ÃO DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - NECESSIDADE.
O deferimento da liminar na ação de reintegração de posse se mostra temerário em razão da necessidade de se definir acerca da legitimidade da posse da agravada, tendo em vista o ajuizamento da ação de reconhecimento de união estável, configurando-se, pois, prejudicialidade externa a justificar a suspensão da Ação de Reintegração de Posse, nos termos do artigo 265, IV, a, do Código de Processo Civil.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.019596-2/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/04/2021, publicação da súmula em 30/04/2021
)

Agravo de instrumento - ação de reintegração de posse – terreno indiviso, onde há várias casas de moradia, ocupadas inclusive pelos litigantes, herdeiros do varão possuidor do terreno e de sua companheira de mais de 35 anos de convivência em união estável, m
eeira de seu patrimônio – demanda versando uma das casas – caracterizada composse, com exercício de atos possessórios – cassada liminar reintegratória, com prosseguimento do feito – aplicação dos arts. 1.199 e 1.200 do CC/02
– recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2009073-64.2020.8.26.0000; Relator (a): Jovino de Sylos; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Sebastião - 1ª V.CÍVEL; Data do Julgamento: 30/05/2020; Data de Registro: 30/05/2020)

UNIÃO ESTÁVEL. PROVA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO.
1. A parte tem o direito de permanecer morando na casa que servia de morada familiar, quando reconhecida a sua condição de companheiro, ainda mais quando resta inequívoco que coabitava com o de cujus no imóvel. Inteligência do art. 7º, parágrafo único, da Lei nº 9.278/96. 2. O direito real de habitação é deferido ao companheiro independentemente de qualquer condição pessoal, social ou econômica, e ainda que possua outros imóveis, pois a única limitação legal para o exercício desse direito é que poderá ser exercido apenas "enquanto durar a viuvez
. Recurso desprovido. (TJRS, Apelação Cível nº 70026993113, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, julgado em 08/07/2009) (g. n.)

N
ão se descura que
o direito real de habitação só existe sobre bem que pertence integralmente ao falecido, sendo pacífico o entendimento de que a existência de coproprietários impede o uso do imóvel pelo cônjuge sobrevivente,
contudo há dúvida
sobre a copropriedade anterior, bem como se
aquisição
do imóvel
pelo de cujus precede ou é simultânea a união estável,
motivo pelo qual, antes de seu descortino, imperiosa é a preservação do estado atual da posse sobre o imóvel.

Por todo o exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso, para confirmar a decisão de admissibilidade e, com efeito, revogar a tutela de urgência deferida na origem.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).